Tribunal: TJMT
Processo: 0008606-28.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008606-28.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO SELLA - CPF: 034.542.109-41 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), HERMINIO BENTO VIEIRA - CPF: 146.376.189-91 (AGRAVADO), ROSA CONCEICAO MUFFATO VIEIRA - CPF: 054.706.239-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE HERMINIO BENTO VIEIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROSA CONCEICAO MUFFATO VIEIRA - CPF: 054.706.239-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUPERMERCADOS SUPER BOM LTDA - CNPJ: 80.189.624/0005-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ WICHOSKI - CPF: 139.705.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MUFFATO - CPF: 192.159.409-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS WICHOSKI - CPF: 369.450.309-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LÚCIA WICHOSKI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO – PERDA INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE
– RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM REEXAME – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É devida a condenação da exequente ao pagamento de
honorários
advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da
execução

fiscal
, em virtude de cancelamento do
débito
. Aplicação do princípio da
causalidade
e da Súmula no 153/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática, por este relator proferida, no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto
por Pedro Muffato e outros,
pela qual não conheci do Apelo e, em Reexame, em atenção ao princípio da causalidade, houve a condenação em honorários sucumbenciais.

A Fazenda Pública recorre aduzindo, em síntese, que por se tratar da Execução extinta, o que evidencia o não cumprimento da obrigação tributária pelo devedor, não há falar em condenação sucumbencial.

Assevera que não seria possível a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que este princípio impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à propositura da demanda. Ora, se o executado não realizou o pagamento da obrigação tributária, dando causa à instauração da lide executiva, não há dúvidas que é sobre ele que deve recair o ônus da sucumbência e não sobre o exequente. Além disso, admitir a fixação de honorários de sucumbência em favor do devedor corresponderia a beneficia-lo com o não cumprimento de sua obrigação.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 167905157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, cuida-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por este relator, proferida, em que não conheci do Recurso de Apelação Cível, e em Remessa Necessária, em obediência ao princípio da causalidade, determinei a condenação em honorários sucumbenciais.

Extrai-se do caderno processual, que a parte Agravada, então Apelantes se insurgem contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgada improcedente.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal n. n. 0000486-65.1997.8.11.0015, em razão dos débitos constantes na CDA n. 613/1994, no valor de R$ 10.816.571,41 (dez milhões oitocentos e dezesseis mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos).

Diante desse fato, os Recorridos apresentaram a Ação Anulatória, visando desconstituir o crédito tributário, em razão de que, na data dos fatos apurados, já não faziam parte do quadro societário da empresa, e, por isso, seriam ilegítimos para figurarem no polo passivo da ação executiva.

O Magistrado de piso, ao analisar os pedidos da Ação Anulatória interposta, assim consignou:

No caso dos autos, não fica comprovada a sucessão empresarial, tampouco a comunicação devida ao Fisco da transação, não sendo devido retirar a reponsabilidade dos Requerentes pelo pagamento dos débitos devidos.

Ademais, não é excesso comentar, que os débitos tributários que estão sendo cobrados possuem como fatos geradores o período de 09/1980 a 11/1991 (ID. 53282055 - Pág. 225, 226), ou seja, mesmo comprovada eventual sucessão empresarial, os débitos são referentes (em sua maioria) a período anterior à suposta sucessão, sendo totalmente legítimos os Requerentes ao devido pagamento à Fazenda Pública Estadual.

Dito isto, oportuno reforçar que a sucessão empresarial não se presume, necessitando prova cabal, ao que não ficaram suficientemente demonstrados os pressupostos necessários para o reconhecimento do referido instituto, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

Dessa forma, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO dos Requerentes.

“Ex positis”,

JULGO IMPROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial ao que,
REVOGO
a
LIMINAR

CONCEDIDA
em ID. 53282055 – Pág. 117.
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I e II, do CPC/2015.

TRASLADE-SE cópia da presente sentença para EXECUÇÃO FISCAL em apenso.

CONDENO os Requerentes ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.

Assim, vê-se que a insurgência recursal, precipuamente, se fundou na ilegitimidade passiva dos sócios, em razão de que na data dos fatos apurados não faziam parte da empresa executada.

Nada obstante, após a interposição do Apelo, a parte recorrida peticionou, id. 162901796, requerendo a extinção do feito, em razão da ausência de interesse processual, mormente porque o título que se buscava anular foi cancelado pela Fazenda Pública.

Dessa feita, compulsando os autos, verifico que ocorreu a perda superveniente de interesse da parte apelante, porquanto houve o julgamento da Ação de Execução Fiscal sem resolução do mérito, eis que a Fazenda Pública cancelou a CDA 613/1997, ora em discussão, (id. 108022449, autos da execução fiscal – 0000486-65.1997.8.11.0015).

Nesse sentido, observa-se que ocorreu a perda do objeto da ação executiva, que acontece em razão da superveniente falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.

Contudo, ao analisar a Remessa Necessária, em razão da decisão id. 156254822, que julgou extinta a ação Anulatória, necessário fazer algumas considerações.

Cumpre destacar que a Ação Anulatória, ao ser julgada improcedente, confirmou a continuidade da Ação de Execução Fiscal n. 0000486-65.1997.8.11.0015, lastreada na CDA 613/1997, contudo, após a interposição do Recurso de Apelação, a Fazenda Pública cancelou a CDA, logo, por corolário lógico, a Ação de Execução deveria ser extinta, em razão da ausência superveniente de interesse.

Assim, não existindo a Execução Fiscal, a Ação Anulatória, de consequência, perdia seu objeto.

Dessarte, vê-se que a condenação em honorários sucumbenciais não se deu pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, como faz constar nas razões recursais da Fazenda Pública, mas tão somente pelo reconhecimento do princípio da causalidade, eis que o Estado de Mato Grosso iniciou um procedimento executivo, que, posteriormente, reconheceu a nulidade do título que a fundou.

Nesse sentido,
é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Segundo o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
.

Isto posto, em respeito ao Princípio da Causalidade, a condenação do Estado de Mato Grosso nos honorários advocatícios, é medida que se impõe, ressaltando, contudo, que a aludida verba ficará limitada ao mínimo legal, reconhecendo-se, ainda, a sua redução pela metade, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o e 90, §4o, todos do CPC, de sorte que, por inexistirem, nesta peça recursal,
f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024